Tribunal: TJDFT
Processo: 0708589-23.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM ALIMENTOS. GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. OMISSÃO. OCORRENTE. OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURADA. CONTRADIÇÃO. CONFIGURADA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM EFEITO INFRINGENTE. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. Não há que se falar em omissão no acórdão que analisou as propostas de regime de convivência oferecidas pelas partes, e que ao final fixou os termos de acordo com o pleiteado pelos genitores.
2. Omisso o acórdão que não estabeleceu os horários que os filhos serão buscados e devolvidos pelo genitor na residência da genitora durante os períodos de feriados durante a semana, bem como no natal e réveillon. Omissão sanada.
3. Não há que se falar em obscuridade, pois o acórdão analisou toda a proposta de regime de convivência apresentada pelo embargante, e não houve pedido de alteração do horário de busca e devolução dos filhos de acordo com as necessidades do trabalho do genitor.
4. Contraditório o julgado que fixou em seu dispositivo dia da semana diferente daquele estabelecido na fundamentação para que o embargante busque os filhos. Contradição sanada.
5. Não houve contradição no acórdão em relação à fixação da guarda dos menores de forma unilateral para a genitora, visto que fundamentada nas provas produzidas nos autos, com respaldo da legislação e jurisprudência atual deste Tribunal.
6. Ausente contradição ou obscuridade na rejeição da preliminar de cerceamento do direito de defesa do embargante.
6.1. Por ser o presidente do processo e destinatário da prova, o Magistrado tem o dever – e não mera faculdade – de determinar a realização de provas de acordo com a relevância e a necessidade/utilidade para a instrução da demanda e consequente deslinde da causa, bem como de indeferir diligências consideradas inúteis ou simplesmente protelatórias, não gerando nulidade o indeferimento de prova testemunhal em audiência.
7. Quanto ao prequestionamento dos dispositivos citados pelo embargante, fica atendido nas razões de decidir desta decisão, na medida em que se dispensa a manifestação específica sobre artigos de lei, cabendo ao julgador expor tão somente a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação, consoante artigo 93, inciso IX da Constituição Federal.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado.